Tribunal: STF
Processo: RMS 31045
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PORTARIAS CONCESSIVAS DE ANISTIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não estabeleceu prazo decadencial de cinco anos para que a Administração revisse seus atos e sim para a anulação de atos administrativos dos quais decorressem efeitos favoráveis para os destinatários, salvo comprovada má-fé.



    2. A possibilidade de revisão do benefício em questão não configura, por si só, situação de ilegalidade apta a justificar a impetração de mandado de segurança pelo anistiado político.



    3. Precedentes: RMS 31.570-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, Dje de 04/10/2012; RMS 31.181-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 17/4/2012; RMS 31.059-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, Dje de 30/5/2012; RMS 31.027-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 14/9/2012.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134, DE 15.2.2011. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. FASE INICIAL DE ESTUDOS. REVISÃO DAS ANISTIAS. DIREITO INDIVIDUAL LÍQUIDO E CERTO NÃO ATINGIDO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. PRECEDENTES. – Buscando a Portaria Interministerial n. 134, de 15.2.2011, a simples criação de grupo de trabalho para realização de estudos preliminares no tocante à concessão de determinadas anistias políticas, conclui-se que não foi atingido nenhum direito individual líquido e certo. – Como consequência, revela-se impróprio invocar e discutir, neste momento, o instituto da decadência. Quando e se instaurado, de fato, o procedimento necessário à efetiva anulação do ato concessivo da anistia é que o debate a respeito do tema será viável, mormente porque o art. 54 da Lei n. 9.784/1999, além do requisito temporal, exige a presença da boa-fé, cuja apuração dependerá das razões e do que for apurado no eventual procedimento anulatório. - Mandado de segurança denegado.



    5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02.



    6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.